Tribunal: TJDFT
Processo: 0061512-68.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0061512-68.2007.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. RECORRIDO: ALEIXO VIEIRA GOMES DESPACHO ALEIXO VIEIRA GOMES, ID 17480484, requer o regular prosseguimento do feito, tendo em vista que a decisão do STF no RE 632.212/SP exclui da suspensão os processos que tratam dos expurgos inflacionários que incluem o Plano Collor II. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, atendendo ao pedido de sobrestamento deduzido nos autos dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), nos quais foi reconhecida a existência de repercussão geral, determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País, independentemente de juízo ou Tribunal, que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos incidentes sobre cadernetas de poupança. Assim, determino que os autos sejam encaminhados ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial. Importante consignar que o feito encontra-se em fase de conhecimento. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014